Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DESPACHO Diante da petição de ID 29941422 e com base no disposto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Nada a prover quanto ao acordo juntado pelo recorrente, porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília, 18 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator